Tribunal: TJES
Processo: 5019893-83.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA. CONTROLE JUDICIAL. REDUÇÃO DA MULTA POR DESPROPORCIONALIDADE.
RECURSAL
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que manteve multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória em procedimento destinado à apuração de infração à legislação consumerista. A apelante alega nulidade do processo administrativo por descumprimento dos requisitos legais previstos no Decreto nº 2.181/97, insuficiência de fundamentação na decisão administrativa, e desproporcionalidade da penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no processo administrativo conduzido pelo PROCON, em virtude de suposta inobservância ao Decreto nº 2.181/97; (ii) apurar se a multa aplicada se encontra devidamente fundamentada e respaldada nas normas consumeristas;
(iii) analisar a adequação da multa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O processo administrativo conduzido pelo PROCON goza de presunção de legitimidade, cabendo à parte que o impugna o ônus de demonstrar de forma inequívoca sua invalidade. A apelante, todavia, não apresentou nos autos a íntegra do processo administrativo, inviabilizando a análise das alegadas irregularidades.

4. A decisão administrativa revela-se devidamente fundamentada, conforme a exigência do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do art. 28 do Decreto nº 2.181/97, sendo a multa aplicada decorrente do descumprimento de obrigação pactuada em audiência de conciliação.

5. O controle jurisdicional sobre sanções administrativas limita-se à verificação da legalidade e da observância dos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade. No caso, o valor inicial da multa (R$ 35.647,69) apresenta-se desproporcional à gravidade da infração e às circunstâncias do caso concreto.

6. Em conformidade com a jurisprudência desta Corte e com os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC, a redução da multa para R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, preservando seu caráter pedagógico e punitivo, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos impõe à parte interessada o ônus de comprovar a nulidade do processo administrativo.

2. As multas administrativas aplicadas pelo PROCON devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se a redução pelo Poder Judiciário quando o quantum punitivo se revelar excessivo.

3. A fundamentação da penalidade administrativa exige análise da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do infrator, conforme o art. 57 do CDC e o art. 28 do Decreto nº 2.181/97.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto nº 2.181/97, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível, 5025302-06.2022.8.08.0024, Rel. Anselmo Laghi Laranja, 1ª Câmara Cível, j. 18.12.2023.

TJES, Apelação Cível, 024180314809, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 23.11.2021.

STJ, REsp 1793305/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.02.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019893-83.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA. CONTROLE JUDICIAL. REDUÇÃO DA MULTA POR DESPROPORCIONALIDADE.
RECURSAL
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que manteve multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória em procedimento destinado à apuração de infração à legislação consumerista. A apelante alega nulidade do processo administrativo por descumprimento dos requisitos legais previstos no Decreto nº 2.181/97, insuficiência de fundamentação na decisão administrativa, e desproporcionalidade da penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no processo administrativo conduzido pelo PROCON, em virtude de suposta inobservância ao Decreto nº 2.181/97; (ii) apurar se a multa aplicada se encontra devidamente fundamentada e respaldada nas normas consumeristas;
(iii) analisar a adequação da multa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O processo administrativo conduzido pelo PROCON goza de presunção de legitimidade, cabendo à parte que o impugna o ônus de demonstrar de forma inequívoca sua invalidade. A apelante, todavia, não apresentou nos autos a íntegra do processo administrativo, inviabilizando a análise das alegadas irregularidades.

4. A decisão administrativa revela-se devidamente fundamentada, conforme a exigência do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do art. 28 do Decreto nº 2.181/97, sendo a multa aplicada decorrente do descumprimento de obrigação pactuada em audiência de conciliação.

5. O controle jurisdicional sobre sanções administrativas está limitado à verificação da legalidade e da observância dos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade e, no caso, o valor inicial da multa (R$ 35.647,69) apresenta-se desproporcional à gravidade da infração e às circunstâncias do caso concreto.

6. Em conformidade com a jurisprudência desta Corte e com os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC, a redução da multa para R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, preservando seu caráter pedagógico e punitivo, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos impõe à parte interessada o ônus de comprovar a nulidade do processo administrativo.

2. As multas administrativas aplicadas pelo PROCON devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se a redução pelo Poder Judiciário quando o quantum punitivo se revelar excessivo.

3. A fundamentação da penalidade administrativa exige análise da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do infrator, conforme o art. 57 do CDC e o art. 28 do Decreto nº 2.181/97.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto nº 2.181/97, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível, 5025302-06.2022.8.08.0024, Rel. Anselmo Laghi Laranja, 1ª Câmara Cível, j. 18.12.2023.

TJES, Apelação Cível, 024180314809, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 23.11.2021.

STJ, REsp 1793305/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Segundo o município recorrido, o apelo não deve ser conhecido, uma vez que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Nada obstante, carece de juridicidade a arguição de inadmissibilidade recursal, porquanto tenha a apelante apresentado fundamentação específica para rebater os fundamentos utilizados pelo magistrado de primeira instância para manter a multa aplicada pelo Procon no procedimento administrativo instaurado para apuração de violação à legislação consumerista.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelante, inicialmente, sustenta que o processo administrativo conduzido pelo PROCON Municipal de Vitória seria nulo, por alegada ausência de observância aos requisitos legais previstos no Decreto nº 2.181/97, que regula as sanções administrativas no âmbito das relações de consumo.

Argumenta, em síntese, que o PROCON teria emitido certidão de descumprimento do acordo firmado com o consumidor sem observar o prazo pactuado para cumprimento da obrigação. Além disso, alega que a decisão administrativa carece de fundamentação adequada e teria resultado em uma penalidade desproporcional e irrazoável.

Todavia, tais argumentos não merecem acolhimento

Conforme destacado na sentença, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo à parte que os impugna o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, sua invalidade.

A apelante, no entanto, limitou-se a alegações genéricas e deixou de juntar aos autos a íntegra do processo administrativo, peça essencial para a verificação das irregularidades apontadas. Tal inércia inviabiliza a superação da presunção relativa de certeza e legalidade da certidão de dívida ativa que lastreia a execução fiscal.

Ademais, observa-se que o processo administrativo conduzido pelo PROCON está revestido de regularidade formal e material, sendo devidamente fundamentado. A multa aplicada decorreu do não cumprimento de obrigação ajustada em audiência de conciliação, na qual a empresa comprometeu-se a realizar o reembolso ao consumidor no prazo estipulado.

Ainda que a apelante argumente que a certidão emitida pelo PROCON foi extemporânea, não apresentou qualquer prova concreta de que tenha efetivamente cumprido a obrigação dentro do prazo acordado. Assim, a penalidade aplicada encontra respaldo no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a gradação da sanção com base na gravidade da infração, na vantagem auferida e na condição econômica do fornecedor.

No tocante à proporcionalidade e razoabilidade da multa, fixada em R$ 35.647,69, melhor sorte assiste à apelante.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

No caso em análise, conquanto evidente a prática de infração às normas consumeristas, tendo em vista a cobrança abusiva em fatura de cartão de crédito,
a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada (
R$
35.647,69
).

Logo,
afigura-se imperiosa
a
redução da multa imposta
na sentença
para R$ 10.000,00
,
em coerência com a jurisprudência desta egrégia Corte
:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON ESTADUAL – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA. 1. É inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar, portanto, na alegada ausência de motivação em sua fixação em desfavor de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A. 2.
Extrai-se da jurisprudência que os valores arbitrados têm variado entre R$ 3 mil a R$ 15 mil reais
. Ressalta-se que esse esforço sintetizador é apenas para mera estimativa, suscetível de ser imposta a mais ou a menos a depender das peculiaridades de cada caso, de modo que o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido pelo MM.º Juiz a quo não se afigura exorbitante. 3. Restou assentado o entendimento segundo o qual a correção monetária deverá incidir, pelo IPCA-E, a partir da data de publicação da sentença, enquanto que os juros de mora deverão incidir a partir do termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito, consoante índice previsto na legislação municipal. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5025302-06.2022.8.08.0024, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON COMPETÊNCIA AUTOS DE INFRAÇÃO SEM ILEGALIDADE DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON PELA SENTENÇA POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON competência para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, sendo que o poder de polícia do órgão de proteção ao consumidor poderá ser exercido mesmo nos casos de reclamações advindas de um único consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 3. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal. (...) Ademais, quanto à alegada correição de suas condutas em relação a consumidora, que embora o plano de saúde dessa última fosse de fato, um plano não regulamentado, do conjunto probatório colacionado aos autos, não é possível verificar que a operadora tenha se preocupado em comprovar que oportunizou à consumidora a migração de seu plano anterior para outro, alinhado às disposições da Lei 9.656/98, sob pena de, não o fazendo, sofrer as consequências da sua aplicação. Desse modo, se não consta dos autos qualquer alusão à proposta de adaptação do contrato, donde não se pode aquilatar se a operadora, efetivamente, ofertou à consumidora a possibilidade de migração, é de se presumir que a avença está submetida à nova legislação e portanto, não há como verificar a licitude da conduta das apelantes. 6.
Por derradeiro, em relação à dosimetria da penalidade, a douta magistrada de primeiro grau de que a multa administrativa já adequou o valor aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença recorrida, é condizente com os critérios legais trazidos pelo artigo 57 do CDC, bem como suficiente para coibir a reiteração de fatos semelhantes.
7. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180314809, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário:
06/12/2021
)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais)
. Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Relator Substituto: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário:
18/02/2022
)

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput , do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que o consumidor recebeu um produto com defeito, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária. III. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. IV. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). V.
In casu, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte u
m reais e trinta centavos), pelo fato de o Reclamado haver recebido um produto com defeito, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcional
idade.
VI. Recurso conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Voluntária , majorando os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045215, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário:
24/11/2021
)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento
para majorar a multa para R$ 10.000,00
,
corr
igida

segundo
o IPCA-E, a partir do julgamento,
e com acréscimo de
juros, a contar da data em que houve a constituição em mora.

Diante da sucumbência recíproca, ficam as partes condenadas ao pagamento de 50% cada dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 10-14/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).